Tribunal: STF
Processo: ADPF 762
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATOS JUDICIAIS – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Governador do Estado do Piauí formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, tendo como objeto decisões da Quarta Vara do Trabalho de Teresina/PI, por meio das quais deferida tutela provisória de urgência, em procedimento de cumprimento de sentença, determinando-se o pagamento, a filiados do Sindicato dos Servidores do DER/PI, de reajuste da verba Unidade de Referência de Preços – URP, em 26,05% da remuneração, sob pena de multa de R$ 50.000,00.
    Ressalta a legitimidade, aludindo aos artigos 2º da Lei nº 9.882/1999, e 103, inciso V, da Constituição Federal. Justifica a pertinência temática no fato de os atos impugnados impactarem a ordem administrativa e financeira do ente. 
    Frisa o cabimento da arguição, levando em conta a inexistência de outro meio adequado à solução da controvérsia. Evoca precedentes. Menciona formalizados, no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região e no Superior do Trabalho, agravo no cumprimento de sentença e suspensão de liminar. 
    Aponta contrariados os preceitos revelados nos artigos 2º, cabeça; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso X; e 84, inciso VI, da Constituição Federal.
    Destaca transformada, ante a edição da Lei estadual nº 6.846/2016, a Unidade de Referência de Preços – URP, recebida por servidores e pensionistas do Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí, em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Diz decorrente a atualização dos vencimentos da revisão geral dos servidores públicos estaduais. Frisa que o reajuste não repercute em vantagem.
    Sublinha inexistir direito adquirido a regime jurídico. Evoca precedentes. Assinala modificada, mediante lei, a remuneração dos servidores públicos, tendo em vista a garantia da irredutibilidade de vencimento. 
    Salienta usurpada a competência do Chefe do Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública. Menciona o impacto anual de R$ 4.621.018,32 em razão da vinculação da verba ao reajuste de 26,05%.
    Sob o ângulo do risco, menciona dano ao orçamento público.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos processos ou dos efeitos das decisões judiciais a implicarem reajuste da parcela em favor dos servidores do Departamento de Estradas e Rodagens/PI. Busca a confirmação da tutela de urgência, assentada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos atos impugnados.
    2. Observem o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que previsto o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999:
Art. 4º […]
§ 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
    Tem-se a pertinência quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental. A amplitude do objeto da ação não significa admitir que todo e qualquer ato destituído de caráter normativo seja passível de submissão direta ao Supremo. A óptica implica o desvirtuamento da jurisdição assegurada na Constituição Federal.
    Não se pode – e repito as palavras do ministro Francisco Rezek – baratear o controle concentrado. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle abstrato de excepcionalidade maior, destinado à preservação de norma nuclear da Carta da República. Mostra-se incabível para dirimir controvérsia atinente a circunstâncias e agentes individualizáveis. Fosse isso viável, surgiria situação incompatível com a Lei Maior, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. 
    A pretensão versada na inicial não visa reparar, no plano objetivo, lesão a preceito fundamental, mas reforçar as possibilidades de êxito, em sede concreta, de tutela de interesse próprio.
    A admissão da arguição implicará, em última análise, queima de etapas, tendo em vista os processos em curso, já em fase de execução, sob pena de tomar-se tão nobre instrumento como verdadeira avocatória.
    Eventual pronunciamento jurisdicional, contrário à ordem jurídica, voltado à satisfação de obrigação de pagar, conforme assentado em título alcançado pela preclusão maior, há de merecer glosa considerado o sistema de cautelas e contracautelas ínsito ao devido processo legal, sendo dado, inclusive, chegar-se à Presidência do Supremo, visando a suspensão da determinação judicial. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator